Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735073-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: BRASUL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA., MARCELO LUIZ DE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. 1. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade de pesquisa de bens imóveis em nome de executados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Colaciona julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) verificando os andamentos do processo de origem, denota-se que já houve a determinação de bloqueio judicial de ativos pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todos infrutíferos. Por sua vez, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria n. 39, de 25/7/2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, caracteriza-se como sistema de alta disponibilidade, tendo por propósito o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica. Destina-se, pois, a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. Sob esse panorama, considerando a excepcionalidade para o qual foi criada a CNIB, bem como as inúmeras diligências já realizadas no caso em apreço, de fato, há remota possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pelo credor junto à referida Central. Isso porque a falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema. Ressalte-se, ainda, que esse sistema pode ser acessado pela própria parte interessada, por meio da internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo a agravante demonstrado qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma para justificar a interferência judicial ou envio de ofício à CNIB.” (ID 31905038 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). E, mais "Prejudicado o exame da alegada divergência jurisprudencial, pois o apelo proposto pela alínea c do permissivo constitucional diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses jurídicas que não foram conhecidos por incidência de enunciados sumulares.” (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030